Tribunal: TCU
Processo: 020.872/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 579579, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 579579, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DE 3 (TRES) NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL DO PROGRAMA SE-GUNDO TEMPO (no da TCE no sistema: 1863/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1434/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando o teor do Acórdão 9600/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, bem como formulou determinação ao Ministério do Esporte para que adotasse as providências necessárias a fim de proceder à devolução, aos cofres do Tesouro Nacional, do saldo remanescente dos recursos financeiros, caso existentes, na conta específica do Convênio 358/2006; Considerando informação da Secretaria Executiva do Ministério dos Esportes acerca da impossibilidade de efetuar o cumprimento da determinação, pelo fato da conta do convênio se encontrar sem saldo e ter sido encerrada em 29/5/2019, conforme dado fornecido pelo Banco do Brasil; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.872/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul/SP (52.846.144/0001-67); Vanderlei Jose Brolesi (XXX.778.868-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.